Tribunal: TJDFT
Processo: 0750437-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750437-95.2024.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. O JUÍZO SUSCITADO (11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA) declinou da competência para a Circunscrição Judiciária do Guará/DF depois que a autora, instada a esclarecer o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, pleiteou a redistribuição para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirmou que houve declínio de competência relativa em processo que não há cláusula de eleição de foro, que a ação já havia sido recebida e determinada a citação, “não podendo ser revogada a decisão e determinado retorno do processo para o estágio anterior, conforme art. 505 do Código de Processo Civil”. A decisão de ID 66675011 designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes e determinou a apresentação de informações. O Juízo Suscitado prestou informações (ID 66868202), reconhecendo-se como o competente para o julgamento da causa. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da intervenção do Ministério Público (ID 66945548). É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, nos seguintes termos: “Em síntese, o r. Juízo suscitante argumenta que (a) não há relação de consumo; (b) não há cláusula de eleição de foro; (c) houve declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do autor do processo de origem, contrariando a súmula 33 do STJ; (d) a ação originária já havia sido recebida, tendo sido determinada a citação, cuja respectiva decisão não pode ser revogada (ID: 66641057, p. 139). Desta feita, este Juízo suscitado posiciona-se em concordância com a suscitação procedida pelo r. Juízo suscitante, ante a ocorrência da preclusão “pro judicato”, haja vista que a r. decisão que declinou de ofício a incompetência foi proferida depois da citação. O art. 63, § 3.o, do CPC dispõe que a cláusula de eleição de foro, eventualmente abusiva, pode ser reputada ineficaz, mas desde que o juiz assim o declare antes da citação, quando determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. No caso do processo originário, a lide está fundada em direito pessoal, devendo ser proposta no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC. A citação foi realizada no dia 6.12.2023 (ID: 66641057, p. 122), mas o réu, não apresentou contestação (ID: 66641057, p. 129), motivo por que os autos se encontravam conclusos para sentença em virtude da revelia (ID: 66641057, p. 130), quando foi proferida a r. decisão declinatória. Nessa ordem de ideias, a meu ver, a r. decisão declinatória se revela intempestiva (art. 63, § 3.o, do CPC) e, de efeito, a incompetência deste Juízo suscitado encontra-se irremediavelmente prorrogada. Portanto, salvo melhor entendimento de Vossa Excelência, deve ser aplicado o disposto no art. 505 do CPC, em conformidade com o seguinte r. Acórdão paradigmático: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DETERMINOU A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA ACOLHENDO REFERIDA PRELIMINAR E EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA VIOLADOS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. In casu, o juízo de primeiro grau incorreu em evidente error in procedendo, matéria, inclusive, cognoscível de ofício. 2. Com efeito, emerge dos autos que o juízo a quo, em momento anterior à sentença, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, com fundamento na primazia da decisão de mérito, recebeu a ação monitória como ação de cobrança. Referido decisum precluiu em momento anterior à prolação da sentença. 3. O juiz não pode proferir nova decisão sobre assunto apreciado, uma vez que ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica, nos termos artigo 505, caput, do Código de Processo Civil. 4. Na ação em julgamento operou-se a preclusão pro judicato, conforme inteligência do artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a preliminar de inadequação da via eleita fora rejeita em decisão interlocutória anterior que, inclusive, converteu, de ofício, a ação monitória em ação de cobrança. 5. A preclusão proíbe a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, de modo a proporcionar a segurança jurídica e a razoável duração do processo. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de novo julgamento, pelo magistrado, de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. 7. Conforme entendimento deste TJDFT: “A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6.o, 9.o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.” (Acórdão 1736379, 07367476420228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2023, publicado no DJe: 14.8.2023). 8. Demonstrado que o juízo de origem laborou em equívoco, impõe-se decretar a nulidade da sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1933285, 07104919620238070018, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2024, publicado no DJe: 22.10.2024). Por todas as razões acima apresentadas, este Juízo suscitado respeitosamente requer sejam recebidas e acolhidas as informações ora prestadas, bem como seja conhecido o presente Conflito Negativo de Competência, a fim de ser declarado competente para o julgamento da lide originária.” O reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (CCP 0709739-47.2024.8.07.0000, 2a CC., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 16/05/2024)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD). 2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente. 3. Conflito de Competência prejudicado. (CCP 0715938-22.2023.8.07.0000, 1a CC, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 30/06/2023)” ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao Juízo Suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator